Tribunal: STF
Processo: ARE 1385994
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente para manter a condenação que lhe foi imposta porque incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (eDOC 14, p. 1-16).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 16, p. 1-12), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XLVI, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 15, p. 14-25).



     



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o RE (eDOC 19, p. 1-3) e, no que concerne ao REsp, assim decidiu (eDOC 18, p. 19-21):



    “Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o recurso especial no que concerne ao redutor inscrito no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, em razão do julgamento do Habeas Corpus nº 617.698/SP pelo C. STJ, e, no mais, NÃO O ADMITO. Procedidas as anotações de praxe, devolvam-se os autos à origem.” (eDOC 18, p. 21; grifos originais)



    Houve, então, a interposição deste ARE (eDOC 21, p. 1-13) e do AREsp (eDOC 20, p. 3-9). 



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.945.643/SP (eDOC 26, p. 1-2). Após o julgamento de agravo regimental (eDOCs 42-44), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 48, p. 1).



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 163.565/SP (certidão; eDOC 49, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.374.062 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.6.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.375.316 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente